Tribunal: TJDFT
Processo: 0711235-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711235-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE RIBAMAR CABRAL DA SILVA, ESPÓLIO DE NELCY VEIGA DA SILVA CABRAL REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DE RIBAMAR CABRAL DA SILVA AGRAVADO: RAIMUNDA SILVA DE SOUZA, KLEIDE SILVA DE SOUZA, GEUSON SILVA DE SOUZA, WALDIMEIRE SILVA DE SOUZA SANTOS, EDNEIDE SILVA DE SOUZA D E S P A C H O Ao agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o retorno dos Avisos de Recebimento sem cumprimento. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator